Tribunal: STF
Processo: HC 232871
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Eduardo dos Santos Braz contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no RHC 183.940/SC, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por PAULO CESAR BRAZ BRAGA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 25 de maio de 2023 pela suposta prática da conduta descrita no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, V, da Lei 11.343/06. A prisão foi convertida em preventiva. Impetrado habeas corpus no Tribunal a quo, a ordem restou denegada pelo colegiado.



    O recorrente sustenta, em resumo, que estão ausentes, no caso concreto, os pressupostos estabelecidos pela lei processual penal à custódia cautelar. Argumenta que a prisão é desproporcional e invoca suas condições pessoais, argumentando que a quantidade e variedade dos entorpecentes não justificam a manutenção da custódia cautelar e não afastam a possibilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado, se caracterizado o exercício da função de ‘mula. Pontua, outrossim, a suficiência, no caso concreto, da imposição de medidas cautelares alternativas.



    Requer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar, inclusive de ofício. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para a revogação da prisão preventiva ou, ainda, a substituição pelas medidas cautelares alternativas descritas nos incisos I, IV, V e IX do artigo 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar.



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se, a propósito, o respectivo teor, a seguir ementado:



    ‘HABEAS CORPUS CRIMINAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/06). POSTULADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA. - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PARA EMBASAR SUA DECISÃO, A INSTÂNCIA PRIMEVA INDICOU COMO PRESSUPOSTOS PARA DECRETAR A PRISÃO PROCESSUAL, A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE (PERICULUM LIBERTATIS), QUE AUTORIZAM A PRISÃO PROCESSUAL SOBRETUDO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CALCADO NA GRAVIDADE DA CONDUTA, TRANSPORTE INTERESTADUAL DE VULTUOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. 1.512.000 KG (1 TONELADA E QUINHENTOS E 12 QUILOS DE MACONHA) INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS, DIANTE DO FUNDADO PRESSÁGIO DE RECIDIVA CRIMINAL, AO MENOS TEORICAMENTE. - ALEGAÇÃO DE QUE A MEDIDA É DESPROPORCIONAL, UMA VEZ QUE A PRISÃO CAUTELAR É MAIS GRAVOSA QUE EVENTUAL PENA A SER APLICADA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJECTURA, QUE NÃO MERECE SER CONHECIDA, VEZ QUE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DESTOA DA PENA PRIVATIVA, NÃO HAVENDO CONDIÇÕES DE COMPARAÇÃO PARA FIM DE CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA. - PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. É ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO DE QUE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS, TAIS COMO PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. (e-STJ fl. 274)’.



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente recurso em habeas corpus.



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (documento eletrônico 6, grifei)  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    “1. O recebimento e conhecimento do presente habeas corpus; 1.1. Caso seja o entendimento de que o presente writ não deverá ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício nos termos da fundamentação supra, cf. Art. 654, § 2º, CPP, tendo em vista que foi demonstrada a ilegalidade na manutenção da prisão; 2. Liminarmente, que a prisão seja substituída pelas cautelares alternativas descritas nos incisos I, IV, V e IX, do Art. 319, do CPP; 3. No mérito, a revogação da prisão preventiva diante da inexistência de pressupostos fáticos (periculum libertatis) que indiquem a necessidade de sua utilização para a garantia da ordem pública, com fulcro no Art. 282, § 5º e Art. 316, ambos do CPP; 4. Eventualmente, caso não seja o entendimento, que a prisão preventiva seja substituída pelas medidas cautelares alternativas descritas nos incisos I, IV, V e IX, do Art. 319, do CPP, ou outras medidas que julgarem como sendo necessária e suficiente. 5. A juntada da documentação anexa.” (documento eletrônico 1, p. 17)  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no RHC 183.940/SC (documento eletrônico 6).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator